Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719133-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIANO DE AVELAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por agravado FABIANO DE AVELAR, para reforma da decisão proferida pelo juízo fazendário nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou os cálculos nos seguintes termos: “ (...) 1. a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 2. (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; (...)”. (ID 153760358 dos autos de origem) O agravante alega que a decisão viola a coisa julgada porque há trânsito em julgado quanto aos índices de correção monetária e juros de mora. Invoca a força obrigatória da coisa julgada em observância aos Temas Repetitivos n. 733 do STF e n. 905 do STJ, além da necessária interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. Salienta a improcedência da ação rescisória manejada pelo SINDIRETA, o que impossibilita a revisão dos índices de correção monetária no cumprimento individual. Sustenta que o período a ser considerado para efeito de pagamento do débito é o compreendido da data de supressão do pagamento do auxílio alimentação até a impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, que ocorreu em 28/04/1997, pois, do contrário, haveria o recebimento em duplicidade das mesmas parcelas. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo, a fim de sustar o cumprimento da decisão agravada até final pronunciamento da Turma. No mérito, a reforma da decisão agravada. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que a pretensão apresente de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020. O Distrito Federal impugnou os cálculos do credor alegando excesso de execução, ante a inaplicabilidade do índice IPCA-e como fator de correção monetária da dívida, tendo o MM. juiz a quo rejeitado a impugnação. Pois bem. Consoante o entendimento firmado no julgamento do RE 870.947/se (Tema 810), a correção monetária tem por finalidade corrigir o valor original do capital no período devido, buscando-se recompor o valor perdido em razão da inflação, o qual transitou em julgado em 03/03/2020, alcançando a decisão exequenda que transitou em 11/03/2020. A alegação do agravante de violação da coisa julgada não merece prosperar, haja vista que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios, inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. A coisa julgada se refere ao mérito e não aos índices de correção, isto porque são mutáveis e podem, inclusive, ser extintos no decorrer do lapso temporal entre a sentença e seu efetivo cumprimento, como no presente caso, em que a sentença data de 1996. Assim, a atualização dos cálculos pode ser aventada a qualquer tempo, consoante entendimento do Conselho Especial deste TJDFT, publicado em 29/06/2021, em respeito à declaração de inconstitucionalidade de aplicação de índice que não traduz a correta atualização dos valores devidos. (Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Todavia, deve-se ponderar se com a impetração do mencionado writ houve o restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas, pois desta forma, as parcelas provenientes da concessão da segurança devem ser excluídas do montante devido. Assim, por medida de cautela DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão guerreada. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo originário. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator